Tribunal: TJMT
Processo: 0013925-60.2012.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
MARIA RODRIGUES BENTO

Número do Protocolo: 135293/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - PRELIMINAR ACOLHIDA - MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –– RECURSO DESPROVIDO
Considerando que inexistem provas de que o direito reclamado foi negado pelo Poder Público Municipal, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no. 2.361/2001 garante ao servidor público a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Uma vez provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessárias, no exercício da carreira, que garanta ao servidor a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, cabe seu enquadramento pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010, seu reenquadramento nas novas categorias, sem qualquer prejuízo.
A prolação de sentença concessiva da ordem, postulada na ação mandamental, já com trânsito em julgado, torna o direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças de vencimentos incontestáveis.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
MARIA RODRIGUES BENTO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais no. 13925-60.2012.8.11.0002, proposta por Maria Rodrigues Bento, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de Maria Rodrigues Bento, nas classes (D, E, F), dos anos (2002, 2005 e 2008), com eficácia retroativa nas respectivas datas, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13o salário e férias. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97 – estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento”. Processo isento de custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o do NCPC. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no §3o do artigo 496, do Novo CPC.

O Município de Várzea Grande apresentou Recurso de Apelação às fls. 102/110, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal nos autos, asseverando que deve ser declarado prescrito o direito a cobrança dos valores devidos pela progressão funcional referentes ao período anterior a 9/3/2004, visto que o Mandado de Segurança n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561) foi protocolizado em 9/3/2009.
Sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 2.361/2001 que fundamentou a decisão, em razão da sua revogação pela Lei n. 3.505/2010, a qual foi posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 3.797/2012, sustentando que a servidora se encontra devidamente enquadrada nos níveis e classes do cargo com efeitos retroativos nos ditames da Lei n. 3.505/2010 e da Lei Complementar n. 3.797/2012.
Assevera que a Apelada não comprovou os requisitos necessários para sua progressão funcional, devendo haver a reforma da sentença pela impossibilidade da promoção por salto estipulada na mesma.
Neste contexto, requer o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade de enquadramento da Apelada nos moldes da Lei no. 2.361/2001.
Maria Rodrigues Bento, ora Apelada, apresentou contrarrazões às fls. 113/126, pugnando, preliminarmente, pela ocorrência da coisa julgada e pela impossibilidade da inovação ocorrida em sede recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença do Juízo a quo. Ao final, pleiteia a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em grau recursal, nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (fls. 133/134).
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais no. 13925-60.2012.8.11.0002, proposta por Maria Rodrigues Bento, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de Maria Rodrigues Bento, nas classes (D, E, F), dos anos (2002, 2005 e 2008), com eficácia retroativa nas respectivas datas, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13o salário e férias. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97 – estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento”. Processo isento de custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o do NCPC. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no §3o do artigo 496, do Novo CPC.

O Município de Várzea Grande apresentou Recurso de Apelação às fls. 102/110, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal nos autos, asseverando que deve ser declarado prescrito o direito a cobrança dos valores devidos pela progressão funcional referentes ao período anterior a 9/3/2004, visto que o Mandado de Segurança n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561) foi protocolizado em 9/3/2009.
Pois bem.
Precipuamente, analisando detidamente os autos, verifico que o direito à progressão funcional da Recorrida está devidamente assegurado pelo julgado na Ação Mandamental n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561), que transitou em julgado em 29/6/2012, na qual foi concedida a segurança reconhecendo o direito da Autora à progressão funcional na classe F. Veja-se trecho da sentença:

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO o pedido formulado na inicial e CONCEDO A SEGURANÇA invocada e, em conseqüência, ORDENO que os impetrados procedam à progressão funcional dos(as) impetrantes, nos seguintes termos: (...) e Maria Rodrigues Bento, na classe F, com a conseqüente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que fazem jus, nos termos da Lei n. 2.361/2001, a partir do trânsito em julgado (art. 7o, § 2.o, e 14, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009), e das diferenças vencidas a contar de 06.03.2009, data do ajuizamento da ação de uma única vez, após o trânsito em julgado, bem como JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. [ Destaquei].

Reitero, o direito à progressão funcional é indiscutível, já que este Egrégio Tribunal, ao analisar o Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 0056407-63.2011.8.11.0000, interposto nos autos do Mandado de Segurança supracitado, ratificou a sentença, reafirmando ser devida a progressão funcional da parte Autora. Veja-se ementa do julgamento:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREVISÃO LEGAL – PROMOÇÃO POR CLASSES – REQUISITOS PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 9o. DA LEI MUNICIPAL No. 2.361/2001 – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A progressão funcional tem previsão legal na Lei Municipal no. 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande. Preenchidos os requisitos legais, a promoção do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental. O pagamento de vantagens pecuniárias, decorrentes da concessão da ordem, apuradas após o ajuizamento do writ, não se sujeita ao regime de precatório. Precedentes do STJ. [Destaquei].

Por outro lado, entendo que a prescrição quinquenal atingiu parte do direito à cobrança das diferenças salariais devidas pela progressão funcional reconhecida judicialmente.
Explico.
Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
Assim, considerando que inexistem provas de que o direito reclamado foi negado pelo Poder Público Municipal, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Para a solução da questão é preciso considerar que as diferenças salariais devidas não foram pagas pelo Município de Várzea Grande a Autora desde o ano de 2002, situação que originou a impetração, em 9/3/2009, por parte da ora Apelada, da Ação Mandamental n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561), e cuja segurança foi concedida, reconhecendo o direito da Autora à progressão funcional na classe F.
Desta forma, o prazo para a propositura da ação de cobrança se iniciou tão somente na data do trânsito em julgado da decisão judicial no mandado de segurança, eis que a questão sobre o direito estava ainda sub judice e consistia em questão prejudicial à cobrança dos respectivos atrasados pelas vias ordinárias.
Assim, considerando que o mandado de segurança n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561), transitou em julgado em 29/6/2012, e a presente demanda foi proposta em 27/7/2012, faz jus a Apelada ao recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ, tendo em vista que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que volta fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003.
2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.)
3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/4/2016). [Destaquei]
In casu, verifico que o Juízo singular, na sentença da Ação de Cobrança, determinou a progressão funcional de Maria Rodrigues Bento nas classes (D, E, F), dos anos (2002, 2005 e 2008), com eficácia retroativa nas respectivas datas, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais e condenou o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13o salário e férias.
Destarte, a parte da sentença em que o Juízo singular determina que sejam pagas as diferenças dos vencimentos relativo a período de trabalho anterior a 9/3/2004 merece reforma, ante a manifesta ocorrência da prescrição quinquenal do direito de cobrá-las.
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição das parcelas referentes ao período anterior a 9/3/2004.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
VOTO (RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE)

Denota-se dos autos que Maria Rodrigues Bento, professora do Município de Várzea Grande, propôs Ação de Enquadramento cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos, em desfavor do ente público municipal, alegando que, até fevereiro de 2011, a sua carreira era regida pela Lei n. 2.361/2001, que estabelece o regime jurídico dos professores da rede municipal de ensino.
Afirma que, embora a referida lei estivesse em vigor por mais de 10 (dez) anos, o ente público requerido não procedeu às promoções funcionais a que tinha direito.
Salienta que impetrou Mandado de Segurança (autos n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561), que tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que concedeu a ordem, para reconhecer o seu direito a progressão funcional na classe F, nos termos da Lei n. 2.361/2011, bem como, o seu direito a receber as diferenças vencidas a contar de 06.03.2009, data do ajuizamento da ação mandamental.
Aduz que ajuizou a presente Ação para alcançar o recebimento dos vencimentos pretéritos, em razão do não pagamento nas datas e tempo certo.
Pretende, ainda, o seu enquadramento e promoção de modo correto.
O Magistrado Singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

(...) julgo procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de Maria Rodrigues Bento, nas classes (D, E, F), dos anos (2002, 2005 e 2008), com eficácia retroativa nas respectivas datas, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13o salário e férias.

Contra a sentença se insurge o Apelante.
O Município de Várzea Grande sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 2.361/2001 que fundamentou a decisão, em razão da sua revogação pela Lei n. 3.505/2010, a qual foi posteriormente revogada pela Lei Complementar n. 3.797/2012, sustentando que a servidora se encontra devidamente enquadrada nos níveis e classes do cargo com efeitos retroativos nos ditames da Lei n. 3.505/2010 e da Lei Complementar n. 3.797/2012.
Assevera que a Apelada não comprovou os requisitos necessários para sua progressão funcional, devendo haver a reforma da sentença pela impossibilidade da promoção por salto estipulada na mesma.
Neste contexto, requer o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade de enquadramento da Apelada nos moldes da Lei no. 2.361/2001.
Por sua vez, Maria Rodrigues Bento, ora Apelada, apresentou contrarrazões às fls. 113/126, pugnando, preliminarmente, pela ocorrência da coisa julgada e pela impossibilidade da inovação ocorrida em sede recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença do Juízo a quo. Ao final, pleiteia a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em grau recursal, nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil.
Inicialmente, ressalto que, analisando cautelosamente os autos, verifico que a Municipalidade realmente não alegou, em sede de contestação, sobre a aduzida promoção por salto, bem como, sobre o enquadramento da Apelada de acordo com a Lei n. 3.797/2012, assim, por se tratar se inovação recursal ilegal, tais matérias não podem ser objeto do Apelo e não serão apreciadas.
Outrossim, ressalto, ainda, que em relação à alegação de coisa julgada (parte da sentença que fixou classes e as quais a Apelante deveria ser promovida), por se confundir com o mérito, será com ele analisada.
Pois bem.
Diante do direito adquirido à progressão funcional, como forma de promoção nas classes, estabelecido pela citada lei, bem assim da omissão do ente municipal em proceder às promoções funcionais devidas e promover os respectivos pagamentos, a Apelada ajuizou a presente Ação Declaratória c/c Cobrança para compelir a Administração Municipal a realizar a sua progressão funcional, com a efetuação do pagamento dos vencimentos, de acordo com a promoção a que faz jus, nos termos da Lei n. 2.361/2011 e das diferenças de vencimentos pretéritos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da Ação do Mandado de Segurança.
O Recorrente argumenta a impossibilidade do cumprimento da sentença, já que entrou em vigor a nova Lei Complementar n. 3.505/2010, que instituiu novo Plano de Cargos e Carreiras aos Servidores Públicos Municipais, Trabalhadores da Área da Educação.
Desse modo, o cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora, ora Apelada, em obter a progressão na carreira de professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, observando-se o interstício de 3 (três) anos, conforme estabelecido pela Lei Municipal no. 2.361/2001.
Com efeito, nos termos da mencionada norma estatutária (Lei Municipal n. 2.361/2001), ao tratar do tema relativo à progressão, encontra-se ele disciplinado:
Art. 6o. A progressão Funcional do professor dar-se-á por:
I – Promoção nas classes;
II – Progressão nos níveis.
[...]
Art. 8o. As Classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F,G, H, I.
Art. 9o. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.
§ 1o. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.
§ 2o. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimentos ocorrerá a cada três anos. [...]
§ 5o. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6o. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. [Destaquei]

Da simples leitura da Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, quais sejam: I) o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe; II) a avaliação de desempenho e de conhecimento.
Na hipótese dos autos, diante do conjunto probatório apresentado na inicial está demonstrado que a Autora foi admitida no Serviço Público, em 5/4/1993, no cargo de Professor e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 3 (três) anos, o que lhe conferiu o direito à progressão por Classes, o que não consta da sua ficha funcional.
Assim, quando da propositura da ação mandamental n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561), na qual foi concedida a ordem para reconhecer o seu direito à progressão, já fazia jus à progressão funcional e, portanto, ao consequente direito de receber as diferenças salariais concernentes a essas progressões que não foram atingidas pela prescrição quinquenal, pois ficou comprovado o seu vínculo jurídico com o Município de Várzea Grande, o seu tempo de efetivo exercício e a ausência de anotações relativas à promoção por Classe na carreira, contemplando, assim, os requisitos legais necessários à movimentação.
Rememoro que o direito à progressão é indiscutível, já que este Egrégio Tribunal, ao analisar o Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 0056407-63.2011.8.11.0000, interposto nos autos do Mandado de Segurança supracitado, ratificou a sentença, reafirmando ser devida a progressão funcional da parte Autora. Veja-se ementa do julgamento:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREVISÃO LEGAL – PROMOÇÃO POR CLASSES – REQUISITOS PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 9o. DA LEI MUNICIPAL No. 2.361/2001 – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A progressão funcional tem previsão legal na Lei Municipal no. 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande.
Preenchidos os requisitos legais, a promoção do servidor passa a ser direito liquido e certo resguardado na via mandamental.
O pagamento de vantagens pecuniárias, decorrentes da concessão da ordem, apuradas após o ajuizamento do writ, não se sujeita ao regime de precatório. Precedentes do STJ. [Destaquei].

No que concerne à avaliação de desempenho, a mencionada norma preconiza que, quando da omissão da Administração Pública, após o decurso do interstício exigido, conforme previsão do § 6o do art. 9o, garante a progressão funcional de forma automática, nos seguintes termos (repise-se): Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.
Ressalte-se que a normativa estabelece a avaliação de desempenho anual e a avaliação de conhecimentos a cada três anos, via de consequência, a omissão da Administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para a Servidora o direito à progressão funcional, nos moldes da Lei Municipal no. 2.361/2001.
Portanto, o que se tem nos presentes autos é que o Apelante não demonstrou que tenha realizado o processo de avaliação para mudança de nível, conforme estabelecia a Lei, tampouco apresentou eventuais razões ou fundamentos para a impossibilidade de fazê-lo, enquanto a Apelada, além de sedimentar sua pretensão em fundamentos legais, provou o preenchimento dos requisitos inerentes à respectiva condição funcional.
Ademais, quanto à alegação do Apelante, sobre a entrada em vigor da nova legislação (Lei Complementar no. 3.505, de 14 de setembro de 2010), não lhe assiste razão, posto que, conforme demonstrado, a Apelada já fazia jus à progressão funcional na carreira de Magistério na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande/MT, antes mesmo da entrada em vigor do novo plano de carreira.
Diante disso, considerando que o direito à progressão na carreira da Recorrida foi reconhecido judicialmente, na ação constitucional, transitada em julgado, o recebimento dos vencimentos, condizentes com a promoção, e dos vencimentos pretéritos, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da Ação Mandamental, é medida impositiva.
Desse modo, verifico acerto do Magistrado Singular, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município proceda à progressão funcional almejada, promovendo a Apelada para as classes (D, E, F), dos anos 2002, 2005 e 2008.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.
Logo, o apelo do Município de Várzea Grande deve ser desprovido.
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescrito o direito a cobrança das diferenças salariais referentes ao período anterior a 9/3/2004, por se tratar de período anterior aos 5 anos precedentes ao ajuizamento da Ação Mandamental n. 2778-42.2009.8.11.0002 (Código n. 222561) e NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Várzea Grande. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
Por fim, nas contrarrazões a Apelada requereu a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em grau recursal, assim, atenta ao comando do §1o do art. 85 do Código de Processo Civil, entendo que o patrono da parte Autora, ora Recorrida, deve ser remunerado em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, a serem apurados na liquidação da sentença.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRESCRIÇÃO E DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA